Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
I. Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado, mas há uma importante distinção quanto à perspectiva executória: só os honorários de sucumbência estão compreendidos na condenação e, por isso, podem ser objeto de execução autônoma.
II. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte por meio de precatório, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
III. Essa prerrogativa que a legislação garante ao advogado prescinde de autorização da parte contratante e também independe de prova, consubstanciada em declaração do seu constituinte, de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.